Tribunal: STJ
Processo: 0000295-36.2011.8.11.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814227 - MT (2024/0442957-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
ADVOGADOS
: RICARDO TURBINO NEVES - MT012454
JOÃO PAULO MORESCHI - MT011686
WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - MT016995
RICARDO TURBINO NEVES - MT012454O
AGRAVADO
: JOIRA PICCINI
ADVOGADOS
: LUCIANA BENASSI GOMES - MT008374
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
INTERES.
: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais
à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da
2
verificação, inclusive por laudo pericial, dos vícios do automóvel e
dos danos causados ao consumidor, ou sobre a inversão do ônus
probatório, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que
não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
. Agravo interno
.
3
desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA47713452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: de777918-4faa-426d-9a66-c3e4288dd2d1

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: de777918-4faa-426d-9a66-c3e4288dd2d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814227 - MT (2024/0442957-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
ADVOGADOS
: RICARDO TURBINO NEVES - MT012454
JOÃO PAULO MORESCHI - MT011686
WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - MT016995
RICARDO TURBINO NEVES - MT012454O
AGRAVADO
: JOIRA PICCINI
ADVOGADOS
: LUCIANA BENASSI GOMES - MT008374
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
INTERES.
: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
1
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais
à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes.
. Rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da
2
verificação, inclusive por laudo pericial, dos vícios do automóvel e
dos danos causados ao consumidor, ou sobre a inversão do ônus
probatório, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que
não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
. Agravo interno
.
3
desprovido
RELATÓRIO
: Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno interposto por M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA, contra decisão
Documento eletrônico VDA47573010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:40
Código de Controle do Documento: d8681569-5efc-462e-89f4-82c512a5db1c

monocrática da lavra deste signatário que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim
ementado (fl. 2215, e-STJ):

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIO DO PRODUTO - AQUISIÇÃO DE
CAMINHÃO TRATOR - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL - DIVERSOS PROBLEMAS QUE CULMINARAM EM DIVERSAS
TENTATIVAS DE CONSERTO DE PEÇAS E ATÉ MESMO NA TROCA DO
MOTOR - PERSISTÊNCIA DOS PROBLEMAS – PROVA DOCUMENTAL QUE
DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS DEFEITOS DO VEÍCULO - LAUDO
PERICIAL QUE CONFIRMOU CORRETA A FORMA DE USO DO VEÍCULO
PELA AUTORA - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA
CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE BEM RECONHECIDA – APELAÇÃO
DE AMBAS AS REQUERIDAS INSISTINDO NA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
DESCABIMENTO – RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O
VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, PORÉM, TODOS OS
MEIOS
EMPREGADOS
PELAS
REQUERIDAS
EM
SOLUCIONAR
DEFINITIVAMENTE
OS
PROBLEMAS
MECÂNICOS
NO
VEÍCULO,
RESTARAM INEFICAZES – DEVER DE INDENIZAR - DANOS EMERGENTES
E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS -
PRIVAÇÃO DO USO DO BEM QUE IMPACTA DIRETAMENTE E DE FORMA
NEGATIVA, A DINÂMICA DA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL DE
QUALQUER INDIVÍDUO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR
OU DESGOSTO COTIDIANO – VALOR DA INDENIZAÇÃO BEM ARBITRADO -
JUROS DE MORA DA REFERIDA CONDENAÇÃO QUE INCIDEM A PARTIR
DA CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSOS DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS E PROVIDO
EM PARTE O DA AUTORA APELANTE ADESIVA APENAS PARA FIXAR OS
JUROS DE MORA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A PARTIR DA
CITAÇÃO.”

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 2255-2262, e-STJ.
A parte recorrente aponta violação aos arts. 373, I, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e
II, do CPC.
Sustenta, em síntese: a) a nulidade do acórdão em razão de omissão acerca
da análise de documentos que comprovariam a inexistência de vícios no veículo e a
correta valoração das provas; b) a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova,
alegando que a parte recorrida não preservou o veículo para perícia, e a inexistência
de danos materiais e morais, argumentando que não há comprovação dos valores
alegados pela parte recorrida.
Contrarrazões apresentadas às fls. 2320-2335, e-STJ.
Documento eletrônico VDA47573010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:40
Código de Controle do Documento: d8681569-5efc-462e-89f4-82c512a5db1c

Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao agravo de fls. 2336-2342, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 2367-2379, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 2402-2408, e-STJ), conheceu-se do agravo para
não conhecer do recurso especial, ante: a) a ausência de negativa de prestação
jurisdicional; b) a incidência da Súmula 7/STJ, pois a pretensão recursal no sentido de
verificar a responsabilidade da recorrente pelos vícios do veículo exigiria o reexame de
matéria fático-probatória.
Daí o presente agravo interno (fls. 2411-2419, e-STJ), no qual a parte
agravante repisa suas razões no sentido da alegação de omissão e sustenta a não
incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Impugnação às fls. 2425-2432, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus
próprios fundamentos.
. De início, a agravante repisa suas razões no sentido da alegada violação
1
aos arts. 489 e 1.022 do CPC, ao argumento de deficiência na fundamentação em
razão de omissão e obscuridade no acórdão recorrido, não sanadas quando do
julgamento dos embargos de declaração.
Sustenta que o acórdão fora omisso sobre a análise de documentos que
comprovariam a inexistência de vícios no veículo, os prazos e a correta valoração das
provas.
Razão não lhe assiste, no ponto.
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme se infere às fls. 2.204-2.208, e-
STJ:

Ocorre que se restou mantida a aplicação do CDC, por certo que a inversão do
ônus da prova se aplica no caso, por inteligência do disposto no artigo 6, VIII, do
CDC, sendo certo que a autora juntou documentos que alicerçaram a
verossimilhança do seu direito.
Assim se diz, frente à análise dos documentos intitulados RELAÇÃO DE
SERVIÇOS REALIZADOS e de ORDENS DE SERVIÇOS -HISTÓRICO, os
quais não foram impugnados pelas recorrentes, ao revés, em audiência foram
ratificados pelo preposto da recorrente M. DIESEL Caminhões.
Documento eletrônico VDA47573010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:40
Código de Controle do Documento: d8681569-5efc-462e-89f4-82c512a5db1c

Referidos documentos comprovam que num período de setecentos dias, 172 o
trator ficou na posse (estacionado) das dependências da apelante M. DIESEL
Caminhões, sendo certo, ainda, as diversas reclamações apresentadas pela
autora sobre a parte elétrica, suspensão, caixa, cabine, escapamento e motor
que, a par de ter sido trocado, não foi suficiente, porque o problema persistiu.
O argumento de que não poderia ter sido deferida a inversão do ônus da prova,
porque a autora não preservou o bem, por si só, não é fundamento suficiente, na
medida em que tal fato não impossibilitou a realização da perícia.
Com efeito, a apelada acabou entregando o trator para a instituição financeira,
fato que obstou a realização direta no veículo. Contudo, a perícia foi alicerçada
em dados técnicos, em especial no conteúdo dos documentos denominados
RELAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS e ORDENS DE SERVIÇOS
‘HISTÓRICO’, emitidas pela própria Apelante M. DIESEL CAMINHÕES E
ÔNIBUS LTDA, cujos lançamentos foram ratificados pelo preposto em audiência.
Rejeita-se, portanto, o argumento de inaplicabilidade da inversão do ônus da
prova.
[...]
Ao examinar os documentos fornecidos, especificamente a lista de serviços
prestados e o histórico de ordens de serviço anexadas ao processo sob o Id.
84997141 – páginas 84/118, verifica-se que, de fato, após a entrega do veículo
em 23.08.2008, apresentou diversos defeitos, a partir daquele mesmo ano, isto é
novembro de 2008.
Os diversos e recorrentes problemas fez com que fosse necessário que a autora
tivesse que retornar várias vezes à empresa M. Diesel Caminhões, isto é, dentro
do período de garantia., na tentativa de que o caminhão trator funcionasse
adequadamente.
A relação de serviços realizados (id 197702306 a id 197702306 - Pág. 707 no
TJ), bem assim as Ordens de Serviços (id 197702306 pág. 710 a 712), emitidas
pela apelante M. Diesel, evidenciam os incontáveis registros em que a autora
precisou levar o caminhão trator à requerida para conserto.
De igual modo, a nota fiscal anexada ao processo sob o Id 197702306 pág. 715,
confirma a substituição do motor pela requerida, M. Diesel Caminhões, isto é, os
problemas foram tantos, que culminaram até mesmo na troca, em que pese não
ter sido suficiente para sanar, em definitivo, os problemas da autora.
Além disso, o Laudo Pericial anexado ao processo (Id. 93812395) corroborou os
inúmeros problemas apresentados no veículo, ocasião em que esclareceu,
minuciosamente as questões apontadas pelas partes e em conclusão atestou:
[...].
Inegável que o veículo não se prestou ao fim que se destina com as
intermináveis vezes que a autora precisou levá-lo à requerida M. Diesel
Caminhões e Ônibus, por conta dos problemas que o veículo apresentava
corriqueiramente, o que logicamente impediu a regular fruição do bem móvel.
O argumento de que o laudo pericial seria imprestável, não se sustenta.
Ora, a prova foi realizada com base nos documentos emitidos pela própria
requerida M. Diesel Caminhões e ônibus (Relação de serviços realizados e
Ordens de Serviços), todas devidamente fundamentadas no Laudo.
Documento eletrônico VDA47573010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:40
Código de Controle do Documento: d8681569-5efc-462e-89f4-82c512a5db1c

Do referido laudo(id 197702337pág. 1.479 a 1.506-TJ), foi elaborado por
profissional habilitado na área (engenheiro mecânico) que, bem a propósito,
respondeu a todos os quesitos apresentados pelas partes, caso em que não há
falar em respostas genéricas.
Por mais que as apelantes tentem justificar o contrário, o fato é que com
pouquíssimo tempo de uso, o caminhão adquirido pela autora apresentou
defeitos incompatíveis para um veículo zero quilômetro e, de acordo com o
laudo, os problemas mecânicos e elétricos apresentados pelo caminhão trator se
originam existência de vícios ocultos e preexistentes, decorrentes de falha na
fabricação e no projeto do veículo, em especial do motor, tanto que “o motor
problemático” ficou no mercadoaté o ano de 2012, quando a fabricante resolveu
o problema com novo motor CUMMINS ISL 360, de 360 CV, no VW 25.360 em
anexo.
Frisa-se que a prova pericial ao responder os quesitos foi enfática ao afirmar que
o “motor muito moderno para a época em que foi lançado”; o motor fraco para a
capacidade de carga para o qual foi submetido; a capacidade de carga, que nos
USA, era de 48 Toneladas, no Brasil, submeteram para uma carga de 57
Toneladas, ou seja, 18% a mais; não suporta a capacidade de carga para o qual
foi vendido. Forçou 12% de potênciaalém do projeto e aumentou 18% o peso de
carga, você tem 30% a mais de pressão (sobrecarga) sobre um projeto original”.
Em verdade, a simples discordância das demandadas quanto às conclusões do
perito, não é motivo para a desconsideração do exame, uma vez que como
anteriormente dito, o laudo pericial é claro e está devida e tecnicamente
fundamentado.
Em síntese, estando incontroversa os diversos períodos que o veículo ficou
parado que culminou, inclusive, na troca do motor do veículo, respondem a
fabricante e vendedora de forma solidária e objetivamente pelo vício oculto
existente no objeto do negócio celebrado e danos daí oriundos.
Foram feitas expressas menções a inúmeros documentos dos autos que
comprovam a existência de vícios no veículo, incluídas as diversas vezes em que foi
encaminhado para a análise de problemas apresentados.
Fez-se alusão, ainda, às conclusões do perito, engenheiro mecânico, que
atestam e especificam os vícios do caminhão, especialmente no sentido de que o
motor não suporta a capacidade de carga para a qual o automóvel foi vendido.
Ademais, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1. Não há ofensa ao art. 535 do
CPC, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O
Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as questões,
embora de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo omissão a
Documento eletrônico VDA47573010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:40
Código de Controle do Documento: d8681569-5efc-462e-89f4-82c512a5db1c

ser sanada. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 627.146/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
20/10/2015
29/10/2015
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, 826 E 927 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTENTE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚM. 7/STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO OBEDIÊNCIA AOS TERMOS
REGIMENTAIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se configurou a ofensa
ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi
apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos aos autos pelas partes. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. [...] 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 498.536/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
08/09/2015
16/09/2015
[grifou-se]
Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto o
acórdão restou devida e suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em ofensa aos referidos dispositivos.
Na mesma linha, precedentes: AgRg no REsp 1291104/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no
17/05/2016
02/06/2016
Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1395221/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
23/06/2015
30/06/2015
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/09/2013
17/09/2013
Inexiste, portanto, violação aos artigos 489 ou 1.022 do CPC, visto que a
matéria fora apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
. Também não merece prosperar a pretensão da agravante de afastamento
2
do óbice da Súmula 7/STJ no ponto em que alega violação ao art. 373 do CPC,
sustentando a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, alegando que a parte
recorrida não preservou o veículo para perícia, e a inexistência de danos materiais e
morais, argumentando que não há comprovação dos valores alegados pela parte
recorrida.
Consoante trechos retrocolacionados do acórdão recorrido (fls. 2204-2208,
e-STJ), o Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da
análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade da
recorrente pelos vícios do veículo.
Consignou que o CDC é aplicável à espécie, e os elementos dos autos
demonstram a verossimilhança das alegações do autor.
Documento eletrônico VDA47573010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:40
Código de Controle do Documento: d8681569-5efc-462e-89f4-82c512a5db1c

Esclareceu que, nos termos da perícia realizada, o motor não suporta a
carga com cuja especificação foi vendido, obrigando o adquirente a levá-lo diversas
vezes, no período da garantia, para a adequação, resultando inclusive na troca do
motor, o que não foi suficiente para a solução do problema.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADA CULPA
DA PARTE AUTORA. INEXISTENTE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. CITAÇÃO REALIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 6. A inversão do ônus
da prova, nos termos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é
automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da
presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do
consumidor. Precedentes. 7. O Tribunal de origem entendeu que houve o
preenchimento desses dois requisitos. Por isso, concluir em sentido diverso,
verificando a presença dos requisitos estabelecidos no art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor (verossimilhança das alegações e hipossuficiência),
claramente demanda reexame de matéria fático-probatória, providência vedada
. 8. Agravo interno a
em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ
que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.206.840/MG, relatora Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
5/10/2023
Ademais, consoante asseverado na decisão monocrática ora combatida, no
que toca à apontada violação ao art. 373 do CPC, consoante a jurisprudência deste
Tribunal, não é possível aferi-la, como pretende o insurgente, sem incursão no
arcabouço fático probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso
especial. Nesse sentido, precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOTA
PROMISSÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AO ART. 373 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. "A Jurisprudência do
STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973
(art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos
A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar
presentes autos.
da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ,
cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1665411/MT, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
05/09/2017
). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
13/09/2017
1199439/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
) [grifou-se]
06/03/2018
09/03/2018
Documento eletrônico VDA47573010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:40
Código de Controle do Documento: d8681569-5efc-462e-89f4-82c512a5db1c

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA
PROVA. ART. 333 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] IV.
Na forma da jurisprudência do STJ, "não há como aferir eventual ofensa ao art.
333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto
A pretensão de simples reexame de provas,
probatório dos presentes autos.
além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (STJ, REsp
1.602.794/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.651.346/MG, Rel. Ministro
30/06/2017
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
. V.
21/06/2017
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1145076/MA, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
07/12/2017
) [grifou-se]
15/12/2017

Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.
. Do exposto,
ao agravo interno.
3
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47573010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:40
Código de Controle do Documento: d8681569-5efc-462e-89f4-82c512a5db1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.814.227 / MT
Número Registro: 2024/0442957-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002953620118110045
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
ADVOGADOS : RICARDO TURBINO NEVES - MT012454
JOÃO PAULO MORESCHI - MT011686
WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - MT016995
RICARDO TURBINO NEVES - MT012454O
AGRAVADO
: JOIRA PICCINI
ADVOGADOS : LUCIANA BENASSI GOMES - MT008374
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
INTERES.
: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA
ADVOGADOS : RICARDO TURBINO NEVES - MT012454
JOÃO PAULO MORESCHI - MT011686
Documento eletrônico VDA47708092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:15
Código de Controle do Documento: 1e477c9b-e255-4274-a738-00331f92a001

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - MT016995
RICARDO TURBINO NEVES - MT012454O
AGRAVADO
: JOIRA PICCINI
ADVOGADOS : LUCIANA BENASSI GOMES - MT008374
EDENIR RIGHI - MT008484
ÁLVARO DA CUNHA NETO - MT012069
INTERES.
: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:15
Código de Controle do Documento: 1e477c9b-e255-4274-a738-00331f92a001